Tribunal: TJSP
Processo: 1044591-40.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS - ANATOCISMO – Insurgência contra a capitalização mensal dos juros. INADMISSIBILIDADE: Legalidade da capitalização dos juros, uma vez que a Lei no 10.931/04 em seu art. 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Além disso, o contrato foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000,

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS - ANATOCISMO – Insurgência contra a capitalização mensal dos juros. INADMISSIBILIDADE: Legalidade da capitalização dos juros, uma vez que a Lei no 10.931/04 em seu art. 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Além disso, o contrato foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano. Súmulas 539 e 541 do STJ. Inexistência de irregularidade na utilização da Tabela Price. Sentença mantida.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Alegação de ilegalidade da cobrança. ADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não permitiu ao contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo C. STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 – SP e 1.639.320 - SP. Sentença reformada.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Insurgência contra a sua cobrança. INADMISSIBILIDADE: É legal a cobrança da mencionada tarifa, considerando-se o entendimento do STJ em recurso repetitivo, uma vez que o valor cobrado não é abusivo e existe comprovação de que o serviço foi prestado. Sentença mantida.

TARIFA DE AVALIAÇÃO. Alegação ilegalidade da cobrança. ADMISSIBILIDADE: Somente é legal a cobrança da mencionada tarifa, considerando-se o entendimento do STJ em recurso repetitivo, desde que o valor cobrado não seja abusivo e que haja comprovação de que o serviço foi prestado. A ré não comprovou a prestação do serviço, sendo abusiva a sua cobrança neste caso.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000082514
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044591-40.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante EDI
CARLOS SANCHES BOIAGO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044591-40.2018.8.26.0506 -Voto no 26248
2
VOTO No 26248
APELAÇÃO No 1044591-40.2018.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO.
APELANTE: EDI CARLOS SANCHES BOIAGO.
APELADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
JUROS
REMUNERATÓRIOS - ANATOCISMO
Insurgência contra a
capitalização mensal dos juros. INADMISSIBILIDADE: Legalidade
da capitalização dos juros, uma vez que a Lei no 10.931/04 em seu
art. 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que
pactuada. Além disso, o contrato foi firmado quando já em vigor a
Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que
em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior
a um ano. Súmulas 539 e 541 do STJ. Inexistência de irregularidade
na utilização da Tabela Price. Sentença mantida.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA Alegação de ilegalidade
da cobrança. ADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança
de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não permitiu ao
contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando
verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo C. STJ nos
Recursos Repetitivos nos 1.639.259 SP e 1.639.320 - SP. Sentença
reformada.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Insurgência contra a sua
cobrança.
INADMISSIBILIDADE:
É
legal
a
cobrança
da
mencionada tarifa, considerando-se o entendimento do STJ em
recurso repetitivo, uma vez que o valor cobrado não é abusivo e
existe comprovação de que o serviço foi prestado. Sentença mantida.
TARIFA DE AVALIAÇÃO. Alegação ilegalidade da cobrança.
ADMISSIBILIDADE: Somente é legal a cobrança da mencionada
tarifa, considerando-se o entendimento do STJ em recurso repetitivo,
desde que o valor cobrado não seja abusivo e que haja comprovação
de que o serviço foi prestado. A ré não comprovou a prestação do
serviço, sendo abusiva a sua cobrança neste caso.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044591-40.2018.8.26.0506 -Voto no 26248
3
a r. sentença de fls. 175/189, cujo relatório se adota, que julgou improcedentes
os pedidos formulados na ação revisional de contrato movida por Edi Carlos
Sanches Boiago contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A. e
condenou o autor ao pagamento de custas, de despesas processuais e de
honorários advocatícios fixados em R$1.500,00, observada a justiça gratuita a
ele deferida.
Inconformado, o autor apela. Sustenta que é
incabível a capitalização dos juros e a utilização do sistema Price. Explica que é
abusiva a cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem e a
cobrança de seguro. Pleiteia o provimento do recurso.
A ré apresentou contrarrazões a fls. 213/235.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Em 07/02/2017 as partes firmaram uma Cédula
de Crédito Bancário para financiamento de um veículo no valor total de
R$34.479,06, a ser pago em quarenta e oito parcelas de R$1.049,09, com a
incidência de juros mensais de 1,67% e anuais de 21,94% (fl. 23). Foram
cobrados seguro de proteção financeira (R$1.560,00), e tarifas de avaliação do
bem (R$420,00) e de registro de contrato (R$120,03).
A ação é de revisão de contrato bancário (Súmula
297 do C. Superior Tribunal de Justiça).
A Lei no 10.931/04, em seu art. 28, § 1o e inciso I,
prevê a aplicação da capitalização dos juros em período inferior a um ano desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044591-40.2018.8.26.0506 -Voto no 26248
4
que pactuada.
Além disso, o contrato foi firmado quando já em
vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que
em seu artigo 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um
ano. Ademais, consta da cláusula 1, que trata da promessa de pagamento, que
os juros são capitalizados (fl. 27) e as taxas de juros anuais são superiores ao
duodécuplo das mensais. Assim pactuada foi a capitalização dos juros.
O C. STJ já sedimentou entendimento sobre a
questão nas Súmulas no 539 e 541, permitindo a capitalização de juros desde
que haja sua previsão no contrato, o que é o caso dos autos.
O C. STF já reconheceu pela Súmula 596 que as
instituições financeiras não se submetem aos dispositivos da Lei de Usura: “As
disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos
outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas
ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Portanto, não merece amparo a alegação de
ilegalidade na incidência dos juros capitalizados em periodicidade inferior a um
ano.
A utilização da Tabela Price não é coibida e o
seu sistema permite a amortização com a inclusão de encargos sem alterar o
valor das prestações, que continua o mesmo.
Conclui-se, assim, que não há irregularidade na
utilização da Tabela Price, porque o valor das prestações com os encargos é
calculado mês a mês com base no saldo devedor e a amortização é feita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044591-40.2018.8.26.0506 -Voto no 26248
5
mediante a subtração do valor da prestação mais juros. É amortizado aquilo que
é pago.
Quanto à cobrança das tarifas de Registro de
Contrato e de Avaliação do Bem, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a
cobrança das referidas tarifas é admitida nos contratos bancários celebrados a
partir da vigência da Resolução CMN no 3.518/2007 (30.04.2008), desde que
o serviço tenha sido efetivamente prestado e que não haja exagero no valor
cobrado.
Com relação à tarifa de registro de contrato, a sua
cobrança é admitida porque o contrato bancário foi firmado em 07/02/2017, ou
seja, depois de 30/04/2008, bem como o valor cobrado de R$120,03 não se
mostra abusivo ou exagerado e existe comprovação de que o serviço foi
prestado (fls. 23 e 29).
Por outro lado, a cobrança da tarifa de avaliação
não é admitida porque, apesar do contrato ter sido firmado em 07/02/2017 e o
valor cobrado de R$420,00 não se mostrar abusivo ou exagerado, não há
comprovação nos autos de que o serviço foi prestado, de modo que a cobrança
dessa tarifa é indevida.
Esse entendimento está de acordo com o que foi
decidido pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo no REsp no 1.578.553 SP,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 06.12.2018.
Quanto ao seguro prestamista, ressalte-se que a
venda é casada se o consumidor não tem a liberdade de escolher a seguradora
de sua preferência, conforme entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044591-40.2018.8.26.0506 -Voto no 26248
6
dos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.639.259 SP e 1.639.320 SP, rel.
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17.12.2018.
Vê-se que muito embora o contratante tenha tido
a liberdade para optar pela contratação do seguro prestamista, não lhe foi
assegurado o direito de escolher a seguradora com a qual pretendia contratar,
configurando verdadeira venda casada expressamente vedada pelo art. 39,
inciso I do Código de Defesa do Consumidor. Consta no referido contrato
somente o nome da Seguradora “Zurich Santander Brasil Seg Prev S/A.” (fl.
23).
Evidente a vulnerabilidade do consumidor em
relação ao fornecedor de serviços e por isso deve ser considerada abusiva a
cláusula de adesão que impõe a venda casada. O reconhecimento desse abuso
prestigia o princípio da isonomia que deve prevalecer entre as partes.
Os valores cobrados indevidamente deverão ser
restituídos na forma simples e não em dobro, porque não houve demonstração
inequívoca da má-fé da financeira.
Diante do acolhimento parcial dos pedidos da
parte autora, restou configurada a sucumbência recíproca.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso para declarar a abusividade da cobrança de seguro de proteção
financeira no valor de R$1.560,00 e da tarifa de avaliação de R$420,00, com o
recálculo do débito e a compensação daquilo que foi cobrado indevidamente e
com a devolução dos valores de forma simples, com atualização monetária
desde a data do efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044591-40.2018.8.26.0506 -Voto no 26248
7
citação. Em função da sucumbência recíproca, caberá a cada parte o pagamento
de metade das custas e das despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em R$1.200,00 cada uma, observada a gratuidade
judiciária concedida ao autor.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR